Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701556-38.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. ERRO NO PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. Na espécie, ao contrário do alegado pela apelante (prescrição trienal com base em enriquecimento ilícito – art. 206, §3o, IV, CC), a discussão dos autos diz respeito a alegado pagamento parcial relativo a fornecimento de cabos de eletricidade, celebrado por “Contrato n. 149/2016 – CEB DISTRIBUIÇÃO S/A - “Aquisição de cabos de alumínio” (ID33460393), entre CEB, a quem NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. sucedeu, e a autora PRYSMIAN, 1.1. Alegação da autora de que retidos valores por NEONERGIA relativo a pagamento de ISS, Contribuição ao INSS, CSRF, CSLL, em vez de ICMS, tributo devido na operação de compra e venda realizada entre as partes. 1.2. Como se trata de dívida decorrente de instrumento público ou particular, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 5o Em cinco anos: (..) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 1.3. E o “( ) termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida.” (AgInt no AREsp n. 1.290.471/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.).1.4. No caso, como a última parcela da dívida venceu em 30/4/2017, e a ação foi ajuizada em 17/3/2021 (ID33460388), não há que se falar em transcurso de prazo prescricional. 2. Celebrado contrato de compra e venda de mercadorias (diversos cabos elétricos), o fato gerador é a circulação de mercadorias (ICMS). 2.1. Comprovado erro de recolhimento (retenção) da empresa apelante (recolhidos tributos relacionados a prestação de serviços), tais valores retidos indevidamente devem ser pagos à empresa apelada. 3. “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la” (CTN, Art. 166, caput). 3.1. “De acordo com a norma inscrita no artigo 166 do Código Tributário Nacional, ‘a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la’. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1.131.476, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a legitimidade para pleitear a restituição do ISS pressupõe a demonstração de que o encargo financeiro correspondente ao recolhimento do tributo não foi repassado ao contribuinte de fato.” ( ) (TJDFT. Acórdão 1393547, 07059667620208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. A legislação tributária permite à fonte pagadora - concessionária apelante - reaver os tributos retidos e recolhidos indevidamente, desde que comprove que suportou o ônus da retenção indevida. 4. Recurso conhecido, alegação de prescrição rejeitada, recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, pleiteando que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão da recorrida, uma vez que decorridos mais de 3 (três) anos entre os eventos narrados e o ajuizamento da ação de cobrança, que trata de ausência de pagamento de valores que seriam devidos em razão da celebração de contrato, configurando a espécie de enriquecimento ilícito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, apontando divergência jurisprudencial com julgado do STJ para que seja reconhecida a sua ilegitimidade à repetição do indébito tributário e para que seja restituída dos tributos indicados no processo, sem que tenha, todavia, citado qualquer dispositivo legal que seria objeto da interpretação divergente. Por fim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, OAB/PE 22.265 (ID 40966313). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular” (REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1966205/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025